Tribunal: TJMT
Processo: 0001389-19.2019.8.11.0019
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001389-19.2019.8.11.0019
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[RONALDO DA LUZ FELIX - CPF: 727.935.892-68 (APELANTE), VANDERSON PAULI - CPF: 010.323.151-05 (ADVOGADO), LEVY DIAS MARQUES - CPF: 177.584.161-87 (ADVOGADO), ILSON ROSA DE OLIVEIRA - CPF: 637.071.871-87 (APELANTE), DANILO TENORIO DOS SANTOS - CPF: 054.541.041-08 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A Apurar (VÍTIMA), Jose Alves de Araujo (VÍTIMA), SERGIO RAMIRES DO NASCIMENTO - CPF: 821.521.521-15 (ASSISTENTE), ROMULO ARANTES RAIMUNDO DE SOUZA - CPF: 943.262.901-53 (ASSISTENTE), ERICK AUGUSTO DE OLIVEIRA CARVALHO - CPF: 031.145.471-25 (ASSISTENTE), JEFERSON CALAZANS DE SOUZA - CPF: 051.512.271-81 (ASSISTENTE), MILTON LACERDA DA SILVA CAMPOS - CPF: 572.173.351-91 (ASSISTENTE), CLAUDIO MACHADO SAQUI - CPF: 003.615.481-41 (ASSISTENTE), FRANCISCO PEREIRA MILHOMEM DOS SANTOS - CPF: 890.864.651-53 (ASSISTENTE), JOILSON DE AMORIN LINO - CPF: 010.569.621-86 (ASSISTENTE), ODAIR HENRIQUE ARIOSI - CPF: 965.826.261-91 (ASSISTENTE), FLADEMIR ANTONIO DE SOUZA - CPF: 010.771.931-22 (ASSISTENTE), MARCOS VINICIUS OLIVEIRA BARBOSA - CPF: 034.295.571-35 (ASSISTENTE), ELISEU JOSE SCHAFER - CPF: 842.583.739-15 (ASSISTENTE), ELIZEU ADRIANO MACHADO - CPF: 728.230.112-34 (ASSISTENTE), JHYEVELLEY JHYELRADY AVELINO DOS SANTOS - CPF: 057.650.201-43 (ASSISTENTE), JAIME CORDEIRO - CPF: 468.501.711-00 (ASSISTENTE), JOSE ALVES DE ARAUJO - CPF: 900.292.672-34 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), A APURAR (GORDINHO) (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2o, II E IV DO CÓDIGO PENAL), TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2o, IV E V, NA FORMA DO ART. 14, II, TODOS DO CÓDIGO PENAL), OCULTAÇÃO DE CADÁVER (ART. 211 DO CÓDIGO PENAL) E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 14 DA LEI 10.826/03). IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE.
DUALIDADE DE VERSÕES E ACOLHIMENTO, PELOS JURADOS, NO EXERCÍCIO DE SUA SOBERANIA, DE UMA DAS VERSÕES APRESENTADAS, COM SUPORTE PROBATÓRIO APTO A SUSTENTAR A CONDENAÇÃO.
EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. IMPERTINÊNCIA.
FORTE SUBSTRATO QUE IDENTIFICOU O MOTIVO FÚTIL, RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DOS OFENDIDOS E PARA ASSEGURAR A IMPUNIDADE DE OUTRO DELITO.
READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA. VIABILIDADE.
EXASPERAÇÃO PROPORCIONAL EM RAZÃO DA CULPABILIDADE, PERSONALIDADE DO AGENTE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. APLICAÇÃO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E REAJUSTE DA PENA DE MULTA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

“No recurso fundado no art. 593, III, "d", do CPP - decisão do Tribunal do Júri manifestamente contrária à prova dos autos -, ao órgão recursal se permite, apenas, a realização de um juízo de constatação acerca da existência de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados. Se o veredito estiver flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo, admite-se a sua cassação. Caso contrário, deve ser preservado o juízo feito pelo Tribunal Popular, no exercício da sua soberana função constitucional.” (...) (AgRg no HC n. 808.882/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023).

2.

Nesse sentido, o homicídio qualificado consumado e sua tentativa foram baseados em motivo fútil, mediante recurso que dificultou a defesa dos ofendidos e para assegurar a impunidade de outro crime, pois decorreu de discussão pelo suposto uso de drogas pelas vítimas, com disparos de arma de fogo sem que elas esperassem, para assegurar que José não fosse prova viva do crime ocorrido contra “gordinho”, devendo permanecer como decidido pelo conselho de sentença.

3.

“A frieza demonstrada pelo agravante durante e após a prática do delito justifica a valoração negativa da personalidade. Precedentes.” (...) (AgRg no HC n. 544.210/PB, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 25/8/2020, DJe de 31/8/2020).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por Ronaldo da Luz Felix e Ilson Rosa de Oliveira contra decisão condenatória proferida pelo conselho de sentença do juízo da vara única de Porto dos Gaúchos/MT. No caso, a sentença ora combatida, atenta à soberania dos jurados, condenou os apelantes por homicídio qualificado (art. 121, § 2o, II e IV do Código Penal), tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2o, IV e V, na forma do art. 14, II, todos do Código Penal), ocultação de cadáver (art. 211 do Código Penal) e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei 10.826/03) em concurso material (art. 69 do Código Penal), à pena de 40 (quarenta) anos, 08 (oito) meses e 15 (quinze) dias de reclusão em regime fechado e mais 235 (duzentos e trinta e cinco) dias-multa fixados no mínimo para Ronaldo da Luz Felix e de 35 (trinta e cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão em regime fechado e mais 149 (cento e quarenta e nove) dias-multa fixados no mínimo para Ilson Rosa de Oliveira (ID 152171233).

Irresignada, a defesa interpôs o apelo tempestivamente. Desta feita, pleiteou, em síntese:
a)
anulação por ser a decisão manifestamente contrária às provas dos autos;
b)
exclusão das qualificadoras por insubsistência;
c)
readequação da dosimetria da pena de ambos os crimes (ID 152171260).

Após a devida intimação, aportaram aos autos as contrarrazões (ID 152171264). Por fim, a Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso (ID 162857655).

V O T O R E L A T O R

Em juízo, Sérgio Nascimento disse que constatou que a vítima havia sofrido perfuração por arma de fogo, levando-o até o hospital da cidade. Ademais, informou que ouviu o ofendido dizer aos policiais que havia outra pessoa no local dos fatos, que teria sido esquartejada.

Rômulo Souza disse no plenário que viu que a vítima havia sido baleada no ombro, com bastante sangue, aduzindo que o ofendido afirmou que os fatos foram na noite anterior. Ato contínuo, asseverou que o ferimento dele poderia ter lhe levado à morte.

O policial militar Marcos Barbosa, perante as garantias constitucionais, asseverou que foi informado pelo hospital dos fatos e se dirigiu até a fazenda, ocasião em que abordou Ronaldo. Desta feita, afirmou que ouviu a vítima dizer que havia outro ofendido que teria sido morto, atribuindo aos corréus a autoria, além de que um deles havia foragido. Ademais, aduziu que abordou o réu na posse de 02 (duas) armas na cintura, além de uma faca.

Flademir Souza, por sua vez, asseverou que chegou ao conhecimento da polícia militar pelo hospital que havia uma vítima de disparo de arma de fogo, sendo que no caminho da ocorrência sua equipe encontrou com a ambulância, quando então falou com o ofendido. Desta feita, este lhe contou que quem tinha atirado era o “parazinho”, enquanto Ilson tinha matado “gordinho”. Nesse sentido, o depoente e sua equipe foram até na fazenda e abordaram Ronaldo com 02 (dois) revolveres carregados e com a faca utilizada no crime, bem como o entrevistaram, quando então o acusado lhes disse que ele e o outro corréu “desovaram” o corpo de “gordinho” juntos.

De modo parecido, Jhyevelley Santos afirmou que o hospital municipal entrou em contato com sua equipe passando a informação dos fatos de que inclusive havia outro ofendido, com dois suspeitos, tendo eles se deslocado para a fazenda, quando, no meio do caminho, se encontraram com a ambulância que prestava socorro. Desta feita, colheram informações com a vítima, que indicou características dos réus, quando então, já no local, procederam com a abordagem de Ronaldo, que estava em posse de 02 (duas) armas de fogo e uma faca utilizada no crime, informação essa passada pelo apelante aos policiais civis que comunicaram ao depoente.

Ato contínuo, continuou asseverando que o ofendido alegou que havia sido alvejado por disparo de arma de fogo feito por “parazinho” e pelo outro foragido que não se recorda o nome. Ainda, afirmou que se recorda que havia possivelmente um prévio desentendimento entre algoz e vítimas, sem saber qual seria o motivo, aduzindo ainda que soube que o corréu Ilson teria fugido pela mata em posse de armas.

O investigador de polícia Cláudio Saqui, em juízo afirmou que sua equipe foi prestar apoio na fazenda, pois já sabiam que tinha ocorrido homicídios e que uma das vítimas havia sido esquartejada e jogada em um córrego. Nesse sentido, Ronaldo teria colaborado com os agentes para localizar as partes do corpo em que tentou esconder.

Ademais, indicou que soube de um desentendimento pretérito, bem como que houve o disparo e uma das vítimas fugiu na mata e posteriormente conseguiu socorro em uma fazenda vizinha. Não obstante, ficou sabendo pelas informações da polícia civil que ambos os corréus tentaram contra a vida dos dois ofendidos, confirmando também que “parazinho” e Ilson estavam determinados a executar os dois, sendo que após acertar aquela que foi fatal, a sobrevivente ainda fugiu, tendo ambos continuado a procura para ceifar sua vida completamente.

Ao final, arrematou que foi relatado pela polícia que os corréus saíram para caçar, enquanto os ofendidos teriam ficado na residência, sendo que no retorno, os apelantes já estariam na intenção de ceifar a vida de “gordinho” e José, por meio de emboscada, por motivo fútil. Ainda, terminou dizendo que Ronaldo demonstrava extrema frieza ao relatar como tinha sido seu
iter criminis
, dizendo que havia cortado um dos ofendidos naturalmente, pelas juntas e depois arremessando no córrego.

Joilson Lino afirmou ele e sua equipe receberam ligação da polícia militar relatando um crime de homicídio e uma tentativa, quando então se deslocaram até o local dos fatos. Nesse sentido, aduziu que os agentes militares estavam em posse de Ronaldo, que foi preso por ter saído da mata com 02 (duas) armas de fogo na cintura.

Ato contínuo, após parte da equipe sair em busca do outro corréu foragido, o depoente questionou Ronaldo das razões do ocorrido, quando então lhes contou que começou a trabalhar na fazenda há 02 (dois) meses, a pedido de Elizeu e pelo correu Ilson, tendo recebido logo no início o revolver. Todavia, em relação a José Araújo, o apelante disse que ele havia saído no começo da noite para o mato e quando retornou junto com Ilson, verificaram que o ofendido estava sob efeito do álcool e talvez entorpecente – o que não foi encontrado –, tentando contra sua vida ao lhe apontar uma arma – o que também não foi encontrado com ele –, quando então em sua defesa atirou nele, sendo que na sequência fugiu pelo matagal.

Ainda, quanto ao “gordinho”, afirmou o depoente que o comparsa de Ronaldo teria atirado nele, aduzindo que houve desentendimento entre eles e para se defender acabou alvejando a vítima fatal na nuca, possuindo todos armas de fogo. Desta feita, asseverou que o cadáver foi “desovado” por ambos em um córrego raso após ser esquartejado para ser levado embora pela correnteza, o que foi lhe dito com muita frieza.

Ato contínuo, disse Joilson que escutou a vítima hospitalizada em Cuiabá/MT, em razão da complexidade do caso e por ter quase perdido o antebraço, pela falta de circulação sanguínea causada pelo tiro. Nesse sentido, o ofendido disse-lhe que no dia dos fatos os corréus saíram no mato para caçar animais, porém, ao retornar, Ronaldo teria ido em direção de José com a arma apontada, sendo que Ilson teria ido contra o “gordinho”, ambos sem dizerem o motivo atiraram. Ainda, afirmou que Ilson fez o disparo que ceifou a vida de seu colega de trabalho, bem como que ambos os codenunciados foram atrás dele na mata para concluir o intento criminoso.

Milton Campos disse em juízo que Ronaldo teria dito que levou o corpo da vítima arrastado por uma moto e esquartejado, concluindo que seria uma emboscada com os ofendidos. De lado diverso, Odair Ariosi disse que em diligências no dia dos fatos ouviu o réu Ronaldo falar que Ilson era perigoso e estaria na floresta, portando duas armas, aduzindo também que não foram localizados entorpecentes na fazenda.

Por sua vez, Elizeu Machado, policial, falou perante o júri que Ronaldo havia lhe dito que praticou os crimes junto com seu então cunhado Ilson, corréu. Ademais, disse que o réu assumiu que teve um suposto embate na sede da fazenda e acabou baleando o José, sendo que este saiu correndo, além de que posteriormente mataram “gordinho”, sendo de sua incumbência ocultar o corpo do ofendido – porém, que não teria sido feita sozinho pois o falecido era pesado –, bem como que continuaram na busca pela vítima sobrevivente para ceifar de vez sua vida, indicando que Ronaldo havia arrastado o corpo de “gordinho” com uma moto até o riacho, sempre tranquilo e sem arrependimentos ao confessar os fatos.

De modo parecido, Jaime Cordeiro disse que é vizinho do local dos fatos e que prestou socorro à José, que estava com o braço quebrado e corpo cheio de sangue. Nesse sentido, aduziu que o ofendido estava no mato escondido de Ilson, que estava lhe procurando, aduzindo que Ronaldo que havia lhe atirado, mencionando os dois corréus, afirmando também que antes de socorrer uma das vítimas, havia visto o codenunciado Ilson no matagal, à procura do sobrevivente, armado, confirmado pelo próprio apelante ao depoente.

Francisco Santos, policial civil, disse judicialmente que conversou com o réu Ronaldo, sendo que na ocasião lhe disse que estava cuidando da fazenda juntamente com o cunhado dele, quando então soube que as vítimas estariam tramando contra sua vida, tendo então os corréus procedido primeiramente contra os ofendidos, por medo, tendo um morrido e outro fugido, razão pela qual deceparam o cadáver e o jogaram no córrego.

O bombeiro Jeferson Souza, perante as garantias constitucionais, disse que Ronaldo afirmou mais ou menos onde teria feito a mutilação do corpo da vítima e jogado no córrego. Assim, foi informado pelo corréu que ele teria sido levado por caminhonete mas, ao localizar os pedaços do corpo, percebeu que o ofendido poderia ter sido levado arrastado, estando o apelante tranquilo quando contou o ocorrido, dando até risadas.

Por fim, em juízo Ronaldo disse que os fatos narrados são totalmente diferentes do que ocorreu verdadeiramente. Assim, disse que ele teria comprado
cannabis
para a vítima, porém, antes de ir caçar, discutiu com José, tendo atirado nele pois o ofendido estava com arma na mão ameaçando. Ademais, indicou que “gordinho” levou tiro por “neto”, que seria outra pessoa que estava na localidade. Ato contínuo, disse que ocultou o cadáver pois sofria ameaças de “neto”.

Ou seja, o réu Ronaldo apresenta versão fantasiosa e não linear – ao contrário, relata histórias divergentes entre o declarado na fase extrajudicial e em juízo, inclusive, inovando ao introduzir na dinâmica dos fatos uma pessoa chamada “neto”, totalmente estranha às provas, à quem passou a imputar a autoria do homicídio consumado. Nesse sentido, disse que atirou contra José em legítima defesa, além de que não teve participação na morte de “gordinho”, tendo somente ajudado a ocultar o cadáver em razão de ameaças sofridas.

Ainda, como bem anotado pelo Ministério Público, a própria defesa contraria a fala do recorrente, pois aponta a autoria do homicídio qualificado consumado à Ilson, sem mencionar qualquer “neto”, razão pela qual não se pode ignorar as palavras da vítima sobrevivente e dar credibilidade às declarações contraditórias do apelante. Assim, o que se tem é que os recorrentes, em unidade de desígnios, impelidos por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, utilizando-se de arma de fogo, mataram o “gordinho” e logo após, nas mesmas circunstâncias de tempo e local, tentaram matar José Araújo, não atingindo o intento por circunstancias alheias às suas vontades, tendo os jurados entendido pela
condenação dos recorrentes que deve ser mantida
, de forma que não cabe aqui julgar a profundidade das provas, mas apenas analisar se elas foram aptas a apresentar uma viabilidade mínima para atender aos propósitos da acusação:

(...) No recurso fundado no art. 593, III, "d", do CPP - decisão do Tribunal do Júri manifestamente contrária à prova dos autos -,
ao órgão recursal se permite, apenas, a realização de um juízo de constatação acerca da existência de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados
.
Se o veredito estiver flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo, admite-se a sua cassação. Caso contrário, deve ser preservado o juízo feito pelo Tribunal Popular
, no exercício da sua soberana função constitucional. (...) (AgRg no HC n. 808.882/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 28/8/2023,
DJe de 30/8/2023
).

De mesmo modo, as qualificadores reconhecidas pelos jurados possuem forte subsistência no conjunto probatório, de acordo com a análise das provas acima delineadas. Nesse sentido, o homicídio qualificado consumado e sua tentativa foram baseados em motivo fútil, mediante recurso que dificultou a defesa dos ofendidos e para assegurar a impunidade de outro crime, pois decorreu de discussão pelo suposto uso de drogas pelas vítimas, com disparos de arma de fogo sem que elas esperassem, para assegurar que José não fosse prova viva do crime ocorrido contra “gordinho”, devendo
permanecer como decidido pelo conselho de sentença.

Quanto ao pleito dosimétrico do
homicídio qualificado
contra “gordinho”, em relação ao corréu
Ronaldo
, tem-se que na primeira fase o juízo
a quo
corretamente utilizou-se da figura qualificada pelo motivo fútil (art. 121, § 2o, II do Código Penal) para estabelecer o mínimo em abstrato, exasperando a pena-base em 1/8 (um oitavo) entre o intervalo da sanção mínima e máxima em abstrato, em razão da culpabilidade pelo concurso de pessoas, personalidade pela frieza e indiferença quanto aos delitos praticados, ou seja, com reprovabilidade exacerbada pelo completo desprezo, ausência de piedade e de forma insólita e pelas circunstâncias de ter sido praticado à noite, quando a vítima estava na casa, em local ermo de propriedade rural. Nesse sentido, já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça:

(...)
A frieza demonstrada pelo agravante durante e após a prática do delito

justifica a valoração negativa da personalidade
. Precedentes. (...) (AgRg no HC n. 544.210/PB, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 25/8/2020,
DJe de 31/8/2020
).

(...)
As circunstâncias do crime como circunstância judicial refere-se à maior ou menor gravidade do crime em razão do
modus operandi
. Constata-se, assim, a existência de fundamentação concreta e idônea, a qual efetivamente evidenciou aspectos mais reprováveis do
modus operandi
delitivo contra a vítima e que não se afiguram inerentes ao próprio tipo penal, a justificar a majoração da pena,
consistente no fato de o acusado ter praticado o crime de madrugada e em lugar ermo
, causando maior temor ao ofendido, fundamento a majorar a gravidade da conduta. (...) (AgRg no AREsp n. 2.096.050/SE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/10/2022,
DJe de 10/10/2022
).

Na segunda fase, a pena intermediária foi aumentada em mais 1/6 (um sexto) corretamente, em razão do recurso que impossibilitou a defesa da vítima, que corresponde à agravante genérica (art. 61, II, “c” do Código Penal) e qualificadora remanescente reconhecida (art. 121, § 2o, IV do Código Penal). Ademais, não havendo mais atenuantes ou agravantes, nem causas de aumento ou diminuição, correta a fixação da pena definitiva em 21 (vinte e um) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Quanto à
tentativa de homicídio qualificado
praticado contra José Araújo, de maneira parecida, o recurso que dificultou a defesa da vítima indicou o tipo qualificado e ter sido ele cometido para impunidade de outro crime foi valorado como agravante. Assim, novamente se valorou a personalidade fria do recorrente e sua culpabilidade pelo concurso de pessoas, sendo que as circunstâncias foram negativadas em razão de ter o réu perseguido o ofendido na mata por longo período:

(...) Em relação às
circunstâncias do crime
, não se infere ilegalidade na primeira fase da dosimetria, pois o decreto condenatório demonstrou que o
modus operandi
do delito revela gravidade concreta superior à ínsita aos crimes de homicídio qualificado, pois o paciente teria efetuado diversos disparos de arma de fogo contra a vítima, em via pública,
tendo, inclusive, perseguido-a, na tentativa de consumar o delito.
(...) (HC n. 406.773/AC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 21/9/2017,
DJe de 27/9/2017
).

Porém, na segunda etapa o juízo sentenciante deixou de aplicar a confissão, por ter sido qualificada. Contudo, o Superior Tribunal de Justiça entende que aplica-se independentemente da sua forma a atenuante genérica, motivo pelo qual, mantendo as demais disposições acima, fixa-se a pena intermediária em 18 (dezoito) anos e 09 (nove) meses de reclusão, pelo que, na última fase, diminui-se em 1/3 (um terço) pela tentativa e por ter quase atingido seu intento, razão pela qual fica
definitivamente fixada em 12 (doze) anos e 06 (seis) meses de reclusão
.

A dosimetria da
ocultação de cadáver
do “gordinho” deve ser alterada em parte. Assim, foram consideradas a culpabilidade pelo concurso de agentes, a personalidade pela frieza do agente e circunstâncias, em razão de ter sido o crime praticado em local ermo, com o arrastamento do corpo da vítima por moto e esquartejamento, todas aptas à exasperação da reprimenda. Contudo, a confissão novamente tem espaço, motivo pelo qual fica definitivamente fixada, em razão da inexistência de causas de aumento ou diminuição,
em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e mais 12 (doze) dias-multa.

Quanto ao
porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
, a culpabilidade é exacerbada em razão da apreensão de 02 (dois) revolveres e faca, além de mais diversas munições de vários calibres no interior da sede da fazenda, bem como sua personalidade. Contudo, na segunda fase deverá ser aplicada a confissão em 1/6 (um sexto), razão pela qual, inexistindo o que se aumentar ou diminuir na terceira etapa, fica definitivamente fixada a sanção em 02 (dois) e 01 (um) mês de reclusão e mais 10 (dez) dias-multa e, considerando o concurso material,
fica no total de 37 (trinta e sete) anos, 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias de reclusão em regime fechado e mais 22 (vinte e dois) dias-multa fixados no mínimo.

Quanto a dosimetria da pena do corréu
Ilson
,
em relação à todos os crimes
, entendo que devem ser mantidas tais como fixadas na sentença, pois o réu foragiu, foi visto com armas de fogo e praticou os crimes descritos na denúncia conjugado com Ronaldo, incluindo aí o homicídio qualificado e tentativa, ocultação de cadáver e porte ilegal de arma de fogo. Todavia, entendo que a pena de multa foi exasperada sem razão aparente, em dissonância da sanção restritiva de liberdade, motivo pelo qual, considerando o concurso material, as penas ficam no total de
35 (trinta e cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão em regime fechado e mais 23 (vinte e três) dias-multa fixados no mínimo.

Ante todo o exposto,
conheço
da apelação interposta e, no mérito,
a provejo parcialmente
, afastando as teses defensivas, mas acolhendo parte da readequação da dosimetria da pena de todos os delitos, para ambos os réus. Via de consequência, mantenho incólumes todos os demais termos da sentença combatida, por seus próprios fundamentos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2023